Tribunal: TJDFT
Processo: 0753637-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
1 – Alimentos entre ex-cônjuges. Transitoriedade e excepcionalidade. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, sendo devidos apenas quando presentes particularidades que justifiquem a obrigação, tais como a baixa capacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho e de adquirir autonomia financeira.
2 – Capacidade financeira. Os elementos trazidos aos autos demonstram grave desequilíbrio econômico resultante da separação dos cônjuges. Não há demonstração, por ora, que a renda atual da agravada é suficiente para manter minimante o padrão de vida familiar. A real capacidade contributiva do alimentante é questão a ser apurada no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
ve